Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714005-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA TAVARES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por D. T. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que nos autos da ação de conhecimento n. 0700804-76.2024.8.07.0013 deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao requerido que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a matrícula do primeiro requerente em escola localizada no âmbito da Região Administrativa em que reside, garantindo-lhe a oferta de todos recursos pedagógicos e físicos de que necessita, conforme indicações constantes em seu Estudo de Caso”. Alega o agravante, em síntese, que “a decisão agravada deixou de considerar certas peculiaridades do caso, como (i) a presença de normativos distritais acerca do período de matrículas e (ii) inexistência de vagas específicas para alunos com necessidades especiais na escola pretendida”. Sustenta que “o aluno cumpriu ao menos um ano escolar na Escola Classe 31 de Ceilândia, o que o fez com êxito, tanto é que foi aprovado para a série seguinte. E há transporte escolar disponível”, bem assim que “as normas administrativas prevêem o maior número possível de alunos por sala de forma que a qualidade do ensino seja preservada. Esse limite é de 15 alunos por turma e, dentre eles, dois portadores de TEA. Trata-se de turmas especiais para atender a esses alunos com necessidades especiais e integrá-los aos demais, sem prejuízo à qualidade de ensino prestada a esses últimos tampouco”. Aponta, ainda, que “o Centro de Ensino do Riacho Fundo já possuía, à época das matrículas, o quadro máximo de alunos preenchido, conforme o ofício anexo à contestação, impossibilitando a matrícula do Autor”, pontuando que “a determinação judicial para realizar a matrícula da parte autora em determinada escola de sua escolha contraria frontalmente o direito de outros alunos que também necessitam de estabelecimento educacional para serem atendidos”. Destaca, outrossim, ofensa à separação dos poderes, a ocorrência de subversão ao princípio da isonomia, e o a inobservância à razoabilidade e proporcionalidade em se determinar a matrícula do aluno na unidade educacional no contexto versado nos autos originários, consignando que “sob o prisma da microjustiça - da justiça do caso concreto - a realização de pretensões individuais afigura-se irrecusável. Contudo, enfrentado o problema sob o prisma da macrojustiça - do fornecimento de escola a maior universalidade possível de pessoas - o atendimento a pleitos individuais configura uma violação aos princípios da isonomia ou da igualdade e da impessoalidade”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da “decisão agravada, determinando que o aluno aguarde em lista de espera o direito a ser transferido de escola, conforme disponibilidade de vaga”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por procurador distrital, e restando o ente dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamenta-se a irresignação recursal na busca do DISTRITO FEDERAL em infirmar decisão que, na origem, deferiu tutela de urgência para determinar a “matrícula do infante autor/agravado em escola localizada no âmbito da Região Administrativa em que reside, garantindo-lhe a oferta de todos recursos pedagógicos e físicos de que necessita”. Ambara seu pleito, em suma, na impossibilidade de transferência por razões administrativas, tais como ausência de vagas, limitação de espaço físico e estrutura, bem assim por entender que o direito à educação estaria sendo devidamente prestado, havendo vaga em escola e transporte disponível para deslocamento para a outra Região Administrativa. Registre-se, ainda, que que o Juízo na origem tomou o cuidado de ouvir o ente distrital, bem assim o Ministério Público, antes de proferir a decisão, de maneira que os fatos que sustentam a argumentação do recorrente foram levados em consideração quando do seu lançamento nos autos. E, em uma apreciação rasa das razões recursais, típica deste omento processual, não se verificam suficientes os motivos elencados pelo DISTRITO FEDERAL para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, sobretudo ante a ausência do requisito da probabilidade de êxito recursal. A garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência é garantia constitucionalmente prevista (art. 28, III, da CFRB), estando ainda respaldado o ensino inclusivo destas no art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15), bem assim a preferência de vaga em escola pública com localização mais próxima à sua residência encontra amparo no art. 36 da Lei Distrital 6.637/20. Na hipótese, o autor comprova ser residente da Região Administrativa Riacho Fundo II (RA XXI), ao passo em que informa estar matriculado em instituição pública de ensino localizada em Ceilândia (RA IX), informando que “a Escola Classe 31 de Ceilândia, que fica por volta de 25 km de distância de sua casa, com um trajeto de cerca de uma hora de ônibus”, e pontuando que “a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), toma risperidona diariamente (...) e com isso não tem condições de se locomover por uma distância tão longa, onde pode haver crises dentro do transporte público”. Colhe-se, ainda, dos autos originários, que o autor solicitou “à Secretaria de Estado de Educação, por meio de ofício, a transferência do aluno para a Escola Classe 02 do Riacho Fundo II, ou outra próxima a residência do autor. No entanto, informou-se, de acordo com o documento anexo "que não estamos no período de efetivação de matrículas e ou transferências daqueles que não foram contemplados no Sistema de Vaias Remanescentes”, apontando, ainda, que a solicitação de remanejamento ocorreu em 3/10/2023, ou seja, antes mesmo do período destinado a tal objetivo conforme divulgado pela própria Secretaria de Educação (https://www.educacao.df.gov.br/comeca-o-prazo-para-pedidos-de-mudanca-de-escola-dentro-da-rede-publica-do-df/). Dessa forma, não apenas não se está dado concretude ao direto do agravado, infante portador de transtorno do espectro autista, como a manutenção de sua matricula no presente ano letivo, mesmo após pedido de transferência com qualidade de preferencial não ter sido oportunamente acolhido, está lhe causando limitação ao pleno acesso à educação, notadamente diante da sua submissão a longo período de locomoção, em caráter diário, considerando sua situação especial. Por sua vez, a justificativa elencada pela unidade técnica da Secretaria de Educação consubstancia-se em “pontuar que o crescimento populacional na região administra do Riacho Fundo II, nos últimos anos, tem gerado um aumento na demanda de atendimentos para a educação básica, dessa forma, as escolas localizadas na região estão atendendo estudantes regulares e estudantes com necessidades educacionais especiais (ANEEs) em sua capacidade máxima”, e que, portanto, não seria possível atender ao pleito autoral na Escola Classe 2 do Riacho Fundo II (ID origem 187750906). No entanto, não há notícia de impossibilidade de acolhimento do pleito, o qual, gize-se, é preferencial por se tratar de pessoa com deficiência, em outras escolas da mesma Região Administrativa. A bem da verdade, sequer fora franqueada informação de qual seria eventual posição do estudante em fila de espera, o que indica que sequer encontra-se listado para a transferência reivindicada no pleito declinado na origem. Tampouco se verificou na resposta à missiva encaminhada à pasta qualquer justificativa para que o pleito não tenha sido ordinariamente acolhido, visto ter sido o pedido realizado em meados de 2023, sobretudo não havendo nos autos, até o momento, justificativa plausível para que a preferência não tenha sido observada quando do ensalamento para o ano letivo corrente tal qual declinado nas tabelas do ID origem 187750906. Por tais razões, sem exclusão da ampliação do debate na origem quando da apreciação do mérito recursal, mediante novos elementos fático-jurídicos, não se vislumbra, no momento, razão suficiente para afastar a determinação do Juízo a quo de observância direito social e de dever estatal quanto à disponibilização de vaga em escola próxima à residência de estudante de 7 anos, matriculado no 2o ano do ensino fundamental e portador de deficiência (TEA). Por oportuno, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA REGULAR. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DE CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. AUTISMO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, a matrícula em rede pública depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência. Todavia, são garantidas políticas inclusivas aos alunos diagnosticados com autismo, objetivando a maximização do seu aproveitamento escolar, de modo que a eles devem ser disponibilizadas matrículas previamente à dos demais alunos, sem prejuízo da realização da matrícula no período regulamentar, assim como garantidas a adaptação dos projetos pedagógicos pelas instituições de ensino, com fito da efetiva e ideal prestação do serviço educacional ao menor portador de deficiência. 2. No caso, diante de relatório médico com recomendação de menor mobilidade no trajeto entre escola e residência do menor autista, além da existência de instituição de ensino próxima, sobressai a necessidade de transferência para o colégio que permita maior participação familiar no processo educacional do estudante portador de deficiência, devendo o Poder Público promover as adaptações possíveis e necessárias para a integração do estudante. Afinal, a tomada de decisões em torno do acesso à educação leva em consideração uma reflexão sobre igualdade, justiça distributiva, bem comum e custo social dos direitos, de modo que a igualdade efetiva de bens jurídicos não pode legitimar, dada a diferença das condições sociais e econômicas de cada pessoa, desigualdades visíveis nos planos da vida social, tampouco obstar o exercício dos direitos e liberdades na mesma medida por todos. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1348215, 07014172320208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, registre-se que “não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal” (Acórdão 1654885, 07028040520228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator